Tribunal: CARF
Processo: 10580.723506/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à incidência do imposto de renda.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS ISENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO POR INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723506/2010-41
ACÓRDÃO
2402-013.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
PHIDIAS MARTINS JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo
isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para
legislar sobre imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de
URV devem se sujeitar à incidência do imposto de renda.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a
competência tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima
para instituir e cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas
hipóteses em que o produto da sua arrecadação seja destinado aos
Estados.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.
VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força
de determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM RAZÃO DA
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS ISENTOS. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO POR INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 73.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723506/2010-41
2
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art.
543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, determinando-se: (i) a exclusão dos rendimentos apurados como
omissos pela fiscalização a parcela referente aos juros moratórios; (ii) o recálculo do crédito
tributário lançado, com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência; e (iii) o
cancelamento da multa de ofício aplicada.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Valverde Ferreira da
Silva (substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão 15-27.487 (p. 75), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723506/2010-41
3
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (p. 03) com vistas a exigir débito
do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, da seguinte
infração cometida pelo Contribuinte: classificação indevida de rendimentos na DIRPF.
De acordo com a descrição dos fatos (p. 05), tem-se que o Sujeito passivo classificou
indevidamente como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis os rendimentos auferidos do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, CNPJ 13.100.722/0001-60, a título de "URV", a partir de
informações a ele fornecidas pela fonte pagadora.
Tais rendimentos, nos termos noticiados pela autoridade administrativa fiscal,
decorrem de diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para a
Unidade Real de Valor - URV em 1994, reconhecidas e pagas em 36 parcelas iguais no período de
janeiro de 2004 a dezembro de 2006, com base na Lei do Estado da Bahia n° 8.730, de 08 de
setembro de 2003. Preceitua a referida Lei Estadual, dentre outras coisas, que a verba em questão
é de natureza indenizatória.
Destaca o Fisco que a única interpretação possível em harmonia com o
ordenamento jurídico nacional e em especial com o sistema tributário, é a de que esta Lei disciplina
aquilo que é pertinente à competência do Estado, em nada alterando a legislação do Imposto de
Renda, de competência da União. Não poderiam os Estados Federados legislarem sobre o que não
se lhes foi constitucionalmente outorgado, seja para criar, seja para isentar tributo, em respeito
aos limites impostos às competências tributárias dispostas na Carta Magna de 1988.
Assim, conclui que as diferenças recebidas pelo sujeito passivo têm natureza
eminentemente salarial e, consequentemente, são tributadas pelo Imposto de Renda, conforme
disposto nos arts. 43 e 114 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), sendo irrelevante a denominação dada ao rendimento para sujeitá-lo ou não à incidência do
imposto.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- responsabilidade tributária da fonte pagadora;
- natureza indenizatória das diferenças de URV;
- exclusão da multa de ofício e dos juros de mora; e
- exclusão de parcelas isentas e de tributação exclusiva;
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 15-
27.487 (p. 75), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723506/2010-41
4
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia,
em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003,
estão sujeitas à incidência do imposto de renda.

MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 84), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata-se o presente caso de auto de infração com
vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física, referente aos anos-calendário de 2005 e
2006, em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo
Contribuinte: classificação indevida de rendimentos na DIRF.
O Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
- boa-fé da Contribuinte; responsabilidade da fonte pagadora; inexigibilidade da
multa de ofício;
- efeito vinculante da resposta da consulta administrativa realizada pelo TJBA;
- imprestabilidade da base de cálculo: o cálculo do imposto devido não deveria ser
sobre a totalidade dos valores recebidos nos anos de 2004, 2005 e 2006, mas sim sobre os valores
mensais em que o pagamento seria realizado;
- tributação indevida dos juros moratórios;
- natureza indenizatória dos rendimentos referentes às diferenças de URV;
- violação ao princípio da isonomia; e
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723506/2010-41
5
- ilegitimidade da União.
Passemos, então, à análise individualizada dessas teses de defesa!

Da Alegação de Ilegitimidade Ativa da União
Neste ponto, a Recorrente defende a ilegitimidade ativa e falta de interesse jurídico
da RFB em fiscalizar, administrar e cobrar o IRPF decorrente da diferença da URV paga pelo Estado
da Bahia.
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
De fato, como cediço, o imposto sobre a renda é tributo de competência da União,
que não pode delegá-la a qualquer outro ente, nem mesmo à unidade federada que o retém do
seu servidor, na forma de imposto na fonte, e que é, ela mesma, destinatária do produto dessa
arrecadação.
E sobre isso, o Código Tributário Nacional, no parágrafo único de seu artigo 6o,
reafirma que os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas
jurídicas de direito público pertencem à competência legislativa daquela a que tenham sido
atribuídos.
Desse modo, compete somente à União legislar sobre o imposto sobre a renda, nos
limites estabelecidos pela Constituição. O fato de o produto de parte da sua arrecadação destinar-
se ao Estado da Bahia não confere a este competência para produzir leis deliberando sobre o
tributo, a teor do artigo 7o do Código Tributário Nacional.
É também a União o sujeito ativo da obrigação tributária, titular de legitimidade
ativa para cobrar o imposto porventura não pago, independentemente de qual seja o destino do
produto da arrecadação. Cumpre à fonte pagadora dos rendimentos, no caso, o Ministério Público
do Estado da Bahia, somente a incumbência de fazer a retenção do imposto de renda na fonte de
seus servidores e demais empregados, o que não o torna sujeito ativo na relação jurídica
tributária.
Com relação ao argumento de que não haveria legitimidade da União para cobrança
do referido imposto, tendo em vista a redação do art. 157, I, da Constituição Federal, verificasse
que este dispositivo trata da repartição da receita tributária. Não obstante a destinação da
arrecadação obtida por meio de tributos ser matéria afeta ao Direito Financeiro, esta não tem o
condão de alterar o disposto na legislação tributária, a qual conferiu à União a competência
tributária e a legitimidade ativa para instituir e cobrar o imposto em questão, principalmente no
presente caso, em que a retenção do imposto de renda não foi realizada pela fonte pagadora.
Sobre o tema, confira-se, a título meramente exemplificativo, precedente deste
Conselho, objeto do Acórdão no 2401-005.036, de relatoria do Conselheiro Rayd Santana Ferreira,
in verbis:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723506/2010-41
6
A competência tributária é o poder constitucionalmente atribuído aos entes
federados para editar leis que instituam tributos. Compreende dois poderes: o
poder de instituição de tributo e o poder de cobrança do mesmo.
Para o imposto de renda, a competência tributária é estabelecida pela
Constituição Federal/1998 no seu art. 153:
(...)
Assim, é da União a competência tributária plena para instituir, arrecadar,
fiscalizar e executar o imposto de renda.
Por sua vez, o art. 157, inc. I, da Constituição Federal de 1998, promove a
repartição da receita tributária pertencente à União com outros entes federados,
determinando, no caso, que aos estados membros pertence o produto da
arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
(...)
Assim, a repartição da receita em nada afeta a competência tributária do ente
eleito pela Constituição como titular do poder de tributar relativo a determinado
tributo. No caso do Imposto de Renda, a competência para instituir, arrecadar e
fiscalizar o imposto sobre a renda é da União, a teor do que estabelece o art. 153,
inciso III, da Constituição Federal. Por esta razão, rejeita-se a alegação de
ilegitimidade ativa da União reclamada pela Contribuinte.
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Natureza das Diferenças de “URV”
No que tange à alegação recursal no sentido de que as parcelas recebidas a título
do diferenças de “URV” possuem natureza indenizatória, notoriamente em face da Resolução STF
no 245/2002, tem-se que essa matéria já se encontra pacificada no âmbito desse Egrégio
Conselho.
Dessa forma, socorro-me aos escólios da Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz,
objeto do Acórdão no 9202-010.437, in verbis:
1. Do Recurso especial do Sujeito passivo
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Quanto ao mérito, argumenta a Recorrente, em suma, a não incidência do
imposto de renda sobre as diferenças de URV, considerando que tais parcelas
apresentam natureza indenizatória, consoante se extrai da LC 20/2003 e da Lei
8.730/2003, ambas do Estado da Bahia.
Por outro lado, a Recorrida sustenta que não se trata, no caso concreto, de mera
equiparação de benefício previsto em lei federal (competente para reger a
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723506/2010-41
7
matéria) para a Magistratura Federal a membro da Magistratura Estadual, mas
sim de elastecer a concessão de uma isenção por analogia, diante da inexistência
de previsão legal, o que não se pode permitir.
A primeira apreciação a ser feita refere-se à natureza das verbas sob análise. E o
segundo ponto a ser examinado é sobre a existência ou não de isenção relativa à
URV.
Entendo que os valores recebidos pela Contribuinte decorrem da compensação
pela falta de correção no valor nominal do salário, oportunamente, quando da
implantação da URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
Não obstante o meu entendimento anteriormente destacado acerca da natureza
salarial da diferença de URV, cabe ressaltar que, no caso do Ministério Público da
Bahia, foi publicada uma Lei Estadual (LC 20/2003) que dispôs de modo diverso,
tratando a verba como indenização.
Além disso, a Lei Estadual no. 8.730, de 08 de setembro de 2003, que reajustou os
vencimentos dos Magistrados da Bahia, também tratou a verba em comento
como de caráter indenizatório.
Tendo em vista que o imposto de renda é regido por legislação federal, tal
dispositivo não possui efeito tributário para a análise do tributo em questão.
Assim, estando a mencionada lei em plena vigência, presta-se apenas ao fim por
ela almejado, qual seja o pagamento de precatório, de forma especial.
Cabe destacar que a inaplicabilidade das leis estaduais citadas não decorre de um
juízo de inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação sistemática das
normas, em observância do princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de
lei isentiva quanto à hipótese em análise.
Observa-se que a Constituição Federal exige a edição de lei específica para a
concessão de isenção, conforme abaixo transcrito:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.” (Redação dada pela Emenda Constitucional
no 3, de 1993)
O Código Tributário Nacional, em consonância com a exigência constitucional,
destaca, em seu art. 97, que: somente a lei pode estabelecer (...) VI as hipóteses
de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou
redução de penalidades.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723506/2010-41
8
Como é sabido, a isenção é uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário,
portanto, faz-se necessária a edição de lei para a instituição de isenção.
Acrescenta-se que o caput do art. 43 do Decreto 3.000/99 (RIR) e do art. 16 da Lei
n. 4.506/64 deixam claras as regras da tributação sobre as remunerações por
trabalho prestado no exercício de cargo público, hipótese dos autos, como se
extrai dos trechos abaixo colacionados:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,
as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no
4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de
1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.76955,
de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o): (...).
“Art. 16. serão classificados como rendimentos do trabalho assalariado todas
as espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício
dos empregos, cargos ou funções referidos no artigo 5o do Decreto-lei número
5.844, de 27 de setembro de 1943, e no art. 16 da Lei número 4.357, de 16 de
julho de 1964, tais como: (...)
Além disso, o art. 3o da Lei 7.713/88 evidencia a determinação da incidência do
IRPF sobre o rendimento bruto, pouco importando a denominação da parcela
tributada, nos seguintes termos:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.”
Ora, tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo
qualquer isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente
para legislar sobre imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV
devem se sujeitar à incidência do imposto de renda.
Sobre a aplicação da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) 245/2002
pugnada pela Recorrente, nota-se que foi conferida natureza jurídica
indenizatória ao abono variável concedido à Magistratura Federal e ao Ministério
Público da União, não se confundindo com as diferenças decorrentes de URV, ora
analisadas.
Cumpre ressaltar que não há ofensa ao princípio da isonomia, no presente caso,
pois, além do abono variável ter natureza distinta da verba sob análise, a
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723506/2010-41
9
Contribuinte não integra o quadro das carreiras da Magistratura Federal ou do
Ministério Público Federal.
Como bem destaca a Procuradoria da Fazenda, talvez fosse possível cogitar a
hipótese de violação ao princípio da isonomia se, por exemplo, uma vez
reconhecida a não incidência de um tributo sobre determinada verba para os
membros da carreira do MPF, algum Procurador da República, porventura, fosse
excluído do benefício sem motivo aparente. Aí sim seria cabível discutir ofensa ao
princípio da igualdade, pois estaríamos diante de situações iguais sendo tratadas
de formas distintas.
Não é esse o caso dos autos, considerando que a Contribuinte integra a carreira
da Magistratura Estado da Bahia e as verbas possuem naturezas distintas.
Desse modo, reitere-se, deve ser considerada a natureza salarial das diferenças
sob apreciação. E, ainda que fosse considerada a natureza indenizatória da verba
sob análise, ressalta-se que a incidência do imposto de renda independe da
denominação do rendimento, pois as indenizações não gozam de isenção
indistintamente, mas tão somente as previstas em lei específica concessiva de
isenção.
Havendo, notadamente, acréscimo patrimonial, sob a forma de diferenças de
vencimentos recebidos a destempo, resta evidente da incidência do imposto de
renda.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento.
Neste contexto, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Neste particular, defende a Recorrente que:
21. Isto porque deveria a ilustrada fiscalização, ao invés de ter feito lançamentos
isolados em cada valor de "URV" recebido, ter "refeito" as três DIRFs (2004, 2005
e 2006) da Contribuinte, a fim de apurar, mês a mês, os valores de imposto de
renda supostamente devidos em conjunto com os salários auferidos. Afinal, é
sabido que a legislação de imposto de renda prevê a declaração de aiuste anual,
onde o Contribuinte tem a possibilidade de excluir da base de cálculo do tributo,
por exemplo, determinadas parcelas isentas, passando normalmente a ter
imposto a restituir no exercício seguinte.
22. Ou seja, conquanto o modo de proceder da fiscalização tenha sido ajustado no
sentido de que o cálculo do imposto devido não deveria ser sobre a totalidade dos
valores recebidos nos anos de 2004, 2005 e 2006, mas sim sobre os valores
mensais em que o pagamento seria realizado (1994 a 2001), permanece
induvidoso, d. v., que a forma de constituição do crédito tributário ainda não se
mostra adequada posto que desconsiderados os demais rendimentos que foram
auferidos naquele período.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723506/2010-41
10
(...)
Destaque-se o Contribuinte trata a matéria em questão como uma nulidade do
lançamento fiscal em razão da impropriedade da forma de constituição do débito. Todavia, a
matéria será aqui abordada como parte do mérito, nos termos abaixo declinados.
Pois bem!
A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS,
objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral previamente
reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543-B do
Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros
deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir
de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo do
imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Neste espeque, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a
aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos
rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.
Da Alegação de Não Incidência do IR sobre Juros de Mora
Conforme exposto linhas acima, a Contribuinte defende a não incidência do
imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos recebidos referente aos juros moratórios.
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808),
que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento
em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o registro da
decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela
Constituição de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que
determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de
atraso no pagamento das remunerações previstas no artigo (advindas de exercício
de empregos, cargos ou funções), concluindo que o conteúdo mínimo da
materialidade do imposto de renda contido no art. 153, III, da Constituição
Federal de 1988, não permite que ele incida sobre verbas que não acresçam o
patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723506/2010-41
11
43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição Federal, de
modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do voto do
Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do CARF,
conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do trânsito
em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos
termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3°, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Da Alegação de Ilegalidade da Exigência da Multa e dos Juros de Mora.
Contribuinte Induzido a Erro pela Fonte Pagadora.
Neste ponto, a Recorrente defende em síntese que:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723506/2010-41
12
04. Antes mesmo de se demonstrar a improcedência do lançamento fiscal, d. v.,
tanto no mérito quanto na forma de constituição do crédito, cumpre destacar que
o ora Recorrente nada mais fez senão seguir fielmente a legislação pertinente.
Isto porque foi a própria Lei Ordinária Estadual n° 8.730, a qual dispôs sobre os
vencimentos dos Magistrados do Estado da Bahia, que estabeleceu, no seu art.
40, o pagamento das diferenças de remuneração devidas em razão da conversão
de Cruzeiro Real para URV como de natureza indenizatórias, como se pode ver
logo abaixo:
(...)
05. Percebe-se, então, que não partiu do Recorrente qualquer identificação ou
classificação das verbas de URV recebidas. Foi a própria fonte pagadora quem lhe
apresentou a recomposição devida e, ao fazer essa entrega lhe informou a que
título a verba estava sendo paga, ou seja, de natureza indenizatória, isenta de
IRPF. Nesse contexto, verifica-se que em verdade o que ocorreu foi um erro
escusável do contribuinte, que seguiu orientações da fonte pagadora, com lei
estadual vigente, não devendo, dessa forma, se ver sujeito à incidência de multa
de oficio, sendo exatamente nesse sentido que a Quarta Câmara da DRJ se
manifestou em recente julgado.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Quanto à alegação de que não caberia a imposição de multa de ofício em razão do
impugnante ter agido de boa fé, seguindo informação prestada pela fonte
pagadora, cabe observar que a aplicação desta multa no percentual de 75%
independe da intenção do agente, conforme estabelecido no art. 136, do CTN.
Não se trata da multa qualificada no percentual de 150%, que depende da
ocorrência de evidente intuito de fraude, conforme previsto no art. 44, inciso II,
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que eventual erro da fonte pagadora no
preenchimento do informe de rendimentos não escusa o Contribuinte de oferecer os rendimentos
à tributação.
De fato, não se escusa o Contribuinte de informar os rendimentos tributáveis por
omissão ou erro da fonte pagadora. Incumbe ao contribuinte oferecer à tributação todos os
rendimentos tributáveis percebidos de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes. Caso a fonte pagadora não forneça os recibos ou o forneça com erros
ficará sujeita às penalidades legais ante a ausência ou inexatidão da declaração.
Neste espeque, improcede a alegação do Contribuinte de ilegitimidade passiva.
Entretanto, restando demonstrado que o Contribuinte foi induzido a erro pela
Fonte Pagadora, como no caso em análise, impõe-se a exclusão da responsabilidade por infração
daquele, nos exatos termos do Enunciado de Súmula CARF no 73, in verbis:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723506/2010-41
13
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Para melhor entendimento vale transcrever parte do voto proferido pela
Conselheira Amarylles Reinaldi e Henriques Resende, redatora do voto vencedor no acórdão
280100.239, um dos eleitos como paradigma para aprovação da referida súmula:
A recorrente, no entanto, não faz parte dos quadros da Magistratura Federal nem
do Ministério Público da União.
Portanto, em que pesem os argumentos da interessada e do nobre relator, filio-
me ao entendimento expresso na decisão recorrida (fls, 48):
"Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da
Fazenda acerca das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos
com fulcro na Lei Estadual n°4.631, de .2005. Atribuir aos rendimentos em
análise a mesma natureza do abono variável da Lei n" 10.477, de 2002, seria
alargar as fronteiras da não incidência tributária sem previsão de Lei Federal
para tanto.
Não se pode olvidar que é defeso ao aplicador do Direito valer-se da analogia
para excluir rendimentos do campo de incidência tributária. As exceções fiscais
devem verter expressamente do texto legal, em respeito ao princípio contido
no art. 111, do CTN
(...)
Assim, descabe na hipótese em tela atribuir aos rendimentos recebidos pela
Interessada a mesma natureza do abono variável pago aos membros do Poder
Judiciário Federal, não havendo nisso nenhuma ofensa ao Princípio
Constitucional da Isonomia (art. 150, II, da Constituição Federal), haja vista
inexistir lei federal conferindo identidade de tratamento tributário entre essas
importâncias."
Afinal, o imposto em questão incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza. Sobre a matéria, assim dispõem os artigos 2°, .3° e 12 da Lei n° 7,713, de
1988:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art, 3o (..)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723506/2010-41
14
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma ou título.
Portanto, de acordo com a legislação vigente, que fundamenta a autuação, as
verbas recebidas pela recorrente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro sujeitam-se à tributação mensal — no mês em que forem percebidos — e
na declaração de ajuste anual do exercício correspondente.
A contribuinte pede a exclusão da multa de oficio sob o argumento de que
confeccionou sua declaração de acordo com as informações recebidas da fonte
pagadora.
De fato, da análise dos autos, infere-se que a contribuinte foi induzida a erro pela
fonte pagadora, a qual fez constar no informe de rendimentos, como isentos ou
não tributáveis, os valores aqui discutidos, o que a levou a declará-los como tal.
Assim, como pleiteado, deve ser exigido da contribuinte tão somente o imposto e
os encargos de mora, dispensando a do recolhimento da multa de oficio, tendo
em vista que o rendimento foi informado em sua declaração, ainda que de forma
equivocada.
(grifos originais)
Assim, à luz do Enunciado de Súmula CARF no 73, deve ser afastada a multa de
ofício decorrente de erro no preenchimento da respectiva declaração sobre as verbas apuradas,
uma vez que essas foram declaradas exatamente da forma como imputado pela respectiva fonte
pagadora.
Dos Precedentes desta Turma de Julgamento
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que as matérias em análise
no presente acórdão já foram objeto de exame por essa Colenda Turma, notoriamente nas
sessões de julgamento realizadas no mês de março/2023, podendo-se citar, dentre outros, os
seguintes Acórdãos: 2402-011.195, 2402-011.194, 2402-011.193, 2402-011.192, 2402-011.191 e
2402-011.190.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, determinando-se: (i) a exclusão dos rendimentos apurados como omissos pela
fiscalização a parcela referente aos juros moratórios; (ii) o recálculo do crédito tributário lançado,
com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição
dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência; e (iii) o cancelamento da
multa de ofício aplicada.

Assinado Digitalmente
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723506/2010-41
15
Gregório Rechmann Junior

Fl. 208
DF CARF MF
Original